Tribunal: TJSP
Processo: 1500560-88.2019.8.26.0457
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500560-88.2019.8.26.0457, da Comarca de
Pirassununga, em que é apelante RICARDO FERNANDO
LETTIERE NOGUEIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram parcial provimento ao apelo, para reduzir as penas
impostas ao réu para 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e
pagamento de 888 dias-multa, no valor unitário mínimo,
atualizado, mantendo-se, no mais, a r. sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO no 1500560-88.2019.8.26.0457 VOTO No 44924
Comarca: Pirassununga (Controle no 491/2019)
Juízo de Origem: 2a Vara
Magistrado(a): Flávia Pires de Oliveira
Órgão Julgador: 11a Câmara Criminal
Apelante: RICARDO FERNANDO LETTIERE NOGUEIRA DA SILVA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
RICARDO
FERNANDO
LETTIERE NOGUEIRA DA SILVA, inconformado
com a r. sentença que o condenou às penas de
10 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 1000 dias-multa, no
valor unitário mínimo, como incurso no artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06, apela (fls.
309/315),
postulando absolvição, sob a alegação de insuficiência do conjunto probatório. Alternativamente, pretende a
desclassificação da conduta para o crime do
artigo 28 da Lei de Drogas.

Contra-arrazoado o apelo (fls.
330/331),
em
seu
parecer
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 350/357).
É o relatório.
Consta da denúncia que “...
no dia 2 de maio de 2019, às 17h00, na Rua
Duque de Caxias, 1716, centro, nesta cidade
e
comarca
de
Pirassununga,
RICARDO
FERNANDO LETTIERE NOGUEIRA DA SILVA,
conhecido como 'Naná' (29 anos, residente
Rua Duque de Caxias Norte, 1716, autônomo -
carretos pela cidade e não sabe quanto ganha
- fls. 7; reincidente específico tráfico e por
roubo), qualificado a fls. 6, guardava e tinha
em depósisto, drogas, para consumo de
terceiros, consistentes em 13,6g de cocaína,
acondicionada em cinco papelotes (auto de
exibição e apreensão de fls. 97/98, auto de
constatação provisória a fls. 26/27, fotos a
fls. 28 e laudo de exame químico toxicológico
a
ser
oportunamente
juntado),
sem

autorização
e
em
desacordo
com
determinação legal ou regulamentar...” (sic fl.
106).
O réu negou a acusação,
alegando, na delegacia (fl. 04), que: “... nega o
tráfico de drogas, sendo que é viciado em
cocaína e maconha, sendo que as porções
encontradas em sua residência seriam para
uso. Que para não precisar ir buscar com
frequencia, costuma comprar em porção
maior. não tem nenhum contato com o
Douglas, vulgo Guigo. Que faz uns oito anos
que se relaciona amorosamente com daiane,
sendo que desde semana passada estão
brigados, tendo retornado para a casa de
seus pais. O dinheiro é fruto de seu trabalho,
sendo que faz carreto com seu pai. os 130,00
que estavam em seu bolso, recebeu de sua
mãe para pagar uma conta. Tem dois filhos
(07 anos e 01 ano), sendo que o de 07 anos de
nome Samuel, mora com Daiane. o filho de 01
ano não mora com o interrogando”. Em Juízo
(mídia), contou que tem o vulgo de 'Naná'.
Confirmou a propriedade da droga, aduzindo

que era para consumo próprio. O dinheiro
pertencia a seus pais e se destinava ao
pagamento de conta. Foram localizadas duas
cápsulas vazias em sua casa, pois havia
consumido o entorpecente que havia em seu
interior. Contou que trabalhava com seu pai,
fazendo carreto.
Todavia,
analisando-se
os
elementos de convicção carreados ao longo de
toda a persecução penal, verifica-se que, de
fato, estão bem provadas a autoria e a
materialidade delitivas (fls. 01/74, 77/100,
134/158, 192/208, 241/244 mídia), sendo
mister ressaltar os seguros depoimentos dos
policiais responsáveis pela diligência e prisão
do réu.
O
investigador
de
polícia
DOMINGOS CLAUDIO DE OLIVEIRA relatou, na
delegacia (fl. 02), que: “... encontra-se em
andamento inquérito policial em trâmite pela
02a Vara Criminal desta comarca em que se
investiga a prisão em flagrante delito de
Douglas Henrique Barboza, vulgo Guigo, prisão esta que se deu em data de

01.04.2019. Este Setor recebeu informações
de que as pessoas de Daiane, seu filho
Eduardo e o namorado daquela, de vulgo
Naná estariam se associando com o preso
Douglas, com o fim de cometer o delito de
tráfico de drogas. Diante disso, a Delegada
de Policia Dra Tatiane solicitou mandado de
busca, o qual foi deferido e nesta data, por
volta das 17 horas, foi dado cumprimento a
ele,
com
o
apoio
dos
investigadores
Christiano, Flavio e os GCMs Edmilton,
Albino, Macedo e Carlos. Na residência de
Ricardo, ao chegarem, avistaram o indiciado
conversando com um individuo na calçada,
no que chegaram e desconfiaram de que o
indiciado estaria ali para vender drogas.
Cientificado do mandado de busca existente,
o indiciado foi revistado e com ele localizada
a quantia de R$130,00 em seu bolso da
bermuda. O indiciado disse que havia droga
apenas para seu uso, indicando que estava
embaixo do teclado do computador em seu
quarto,
oportunidade
que
o
depoente
localizou três porções de cocaína, já envoltas

uma
a
uma,
prontas
para
serem
comercializadas. Que na estante do quarto do
indiciado,
foi
localizada
a
quantia
de
R$300,00 em notas trocadas. No colchão, foi
localizada um porção um pouco maior que as
primeiras, envolta em plástico branco. Dentro
de
uma
camisa
no
guarda-roupas
do
indiciado, foi localizada uma porção de
cocaina, envolta em plástico branco, além de
dois
pinos
com
resquícios
que
estavam
jogados no quintal. Que o indiciado já possui
passagens por tráfico de drogas e havia
informação de que estava exercendo a venda
do entorpecente, sendo que a informação
dava conta de que ele estava vendendo na
esquina de sua casa. Diante dos fatos, deu
voz de prisão ao indiciado, o conduziu ao
Pronto Socorro local para exame de corpo de
delito cautelar e depois ao Plantão Policial.
Com relação ao mandado de busca cumprido
na residência de Daiane, foi apreendida uma
porção de maconha e um ependorfe contendo
cocaína, conforme RDO 493/2019...”. Em
Juízo (mídia), ratificou seu depoimento. Disse

que o delegado requereu mandado de busca na
casa do réu e da Daiane, sua amásia. Havia
informação que eles dois mais o filho de
Daiane, Eduardo, estariam envolvidos com o
tráfico de drogas. Foi cumprir mandado de
busca na residência do Ricardo, que se
encontrava na frente da casa com outro
sujeito e a situação aparentava ser uma
transação
envolvendo
droga.
Revistado
o
apelante, localizaram dinheiro em seu poder.
Com o outro indivíduo nada foi encontrado.
Deu ciência ao réu sobre o mandado de busca
e ele logo disse que havia entorpecente
embaixo de um teclado, que o réu disse que
usaria. Continuaram as buscas, encontrando
outra porção embaixo do colchão e outra no
bolso
de
uma
camisa,
no
guarda-roupa.
Próximo ao computador, localizaram mais
trezentos reais. A mãe do réu se surpreendeu
com o encontro das drogas e do dinheiro. Na
casa de Daiane, outra equipe encontrou um
pino de cocaína e com o filho dela um pedaço
de
maconha.
Antes
dos
fatos,
fizeram
campana e viram movimentação típica do

tráfico de drogas. Já conhecia o réu por seu
envolvimento com o tráfico.
O
guarda
municipal
EDMILTON RODRIGO ROBOCINO corroborou o
depoimento do policial Domingos (fl. 03 e em
juízo - mídia), esclarecendo que foi solicitado
seu auxílio no cumprimento do mandado de
busca na casa do réu e confirmou, no mais, o
relato do investigador de polícia.
Mister ressaltar, a esta altura,
que o policial não está legalmente impedido de
depor e o valor de seu depoimento não pode
ser sumariamente desprezado. Nesse sentido:
RJTACRIM 39/253, 47/133, 51/182 e STF
(HC 73.518/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO
DJU 18.10.1996 p. 39.846).
Inclusive tal questão já se
encontra
pacificada
pela
doutrina
e
jurisprudência, prevalecendo o entendimento
de que os testemunhos prestados por policiais
merecem a mesma credibilidade que aqueles
dados
por
pessoas
comuns,
sendo
imprescindível que se apresente uma razão
clara
e
concreta,
para
tornar
referidas

declarações eivadas de suspeição, o que não
ocorreu
no
caso
vertente,
não
se
demonstrando qualquer motivo para que os
milicianos
acusassem
o
apelante,
gratuitamente, de crime tão grave.
A
testemunha
DAIANE
POMPILIO MARCELO (fl. 243 mídia), amásia do
réu, esclareceu que, à época dos fatos, estava
separada do acusado. Informou que o réu
trabalhava com carreto, junto com o pai. Foi
informada que encontraram drogas na casa do
apelante, no dia dos fatos em tela, mas não se
encontrava no local. O réu morava com a mãe
e com o pai. Esclareceu que o apelante é
conhecido como 'Naná'. Disse que o réu usava
cocaína e maconha.
Destarte,
não
trouxe
o
acusado qualquer prova que pudesse ilidir sua
responsabilidade,
não
obstante
o
esforço
despendido e os argumentos oferecidos pela
defensoria.
A r. sentença bem analisou o
quadro probatório dos autos, dando aos fatos
perfeita adequação jurídica.

Na reiteração da instância
nada de novo foi alegado que infirmasse as
conclusões da decisão recorrida.
Outrossim, as circunstâncias
evidenciam a prática do delito de tráfico de
entorpecentes pelo réu nas modalidades'guardar' e 'ter em depósito'
substâncias ilícitas para consumo de terceiro,
verbos nucleares trazidos pelo tipo penal do
art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
A
legislação
antidrogas
estabelece que para a caracterização do crime
de tráfico, mister a análise da natureza da
droga, sua quantidade, avaliação do local,
condições gerais, circunstâncias envolvendo a
ação e a prisão, bem como a conduta e os
antecedentes do agente de drogas. O contexto
em tela, a quantidade de substância tóxica, o
local onde o réu foi avistado (que, segundo os
policiais era conhecido ponto de tráfico), bem
como os antecedentes do acusado (condenado
por roubo e tráfico) encerram circunstâncias
que, analisadas em conjunto, induzem à
certeza da destinação ao comércio.

Ademais, não se exige prova
de que alguma pessoa tenha efetivamente
adquirido entorpecente do acusado, eis que,
para a caracterização do tráfico, não é
necessário que o indivíduo esteja praticando
algum ato de mercancia, bastando que exista
apenas uma das condutas previstas pelo art.
33 da Lei 11.343/06, por se tratar de crime de
ação múltipla. Ou seja, basta a prática de uma
das condutas do núcleo do tipo, ou seja,
guardar e ter em depósito entorpecentes para
consumo de terceiros, o que no caso restou
comprovado.
O
quadro
probatório,
portanto, contém elementos de convicção, de
molde a não deixar dúvidas sobre a prática,
pelo acusado, do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes
revelando-se desarrazoado
cogitar da incidência, na espécie, de qualquer
das hipóteses de absolvição previstas no caput
do artigo 386 do Código de Processo Penal.
Outrossim, cumpre frisar que,
diante
das
particularidades
da
hipótese
vertente, a mera alegação de ser o réu usuário

não afasta, por si só, o delito de tráfico ilícito
de substância entorpecente.
Na espécie, observa-se que a
quantidade de droga e as demais circunstâncias fáticas não permitem a
desclassificação da conduta para o delito do
artigo 28, da Lei no 11.343/06.
No
que
concerne
às
reprimendas impostas, a r. sentença demanda
reparo. Na primeira etapa da dosimetria, asseverou a Magistrada
sentenciante que: “Ricardo é reincidente e
tem péssimos antecedentes. Integra organização criminosa, como ficou
sobejamente demonstrado pelas conversas
apuradas na prova pericial. O entorpecente
era
cocaína,
extremamente
perigoso,
de
difícil cura aos usuários. Na primeira fase,
pelo tipo de entorpecente e pela conduta
social do agente, integrante de organização
criminosa, gerente do tráfico e 'disciplina',
fixo a pena básica acima do mínimo legal, em
oito anos de reclusão e 800 dias-multa...” (sic

fl. 283).
No entanto, nestes autos,
apura-se tão somente a prática do delito de
tráfico de 13,6g de cocaína, não se havendo
falar em seu envolvimento em organização
criminosa
ou como disciplina de facção
criminosa. Assim, tendo em vista seus maus
antecedentes (roubo e artigo 28 da Lei de
Drogas), mister fixar-se a fração majorante em
1/3, resultando 06 anos e 08 meses de
reclusão mais 666 dias-multa.
Em
seguida,
diante
da
reincidência específica, as sanções ficam
exasperadas em mais 1/3, restando definidas
em 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e
pagamento
de
888
dias-multa,
no
valor
unitário mínimo, atualizado.
Na
derradeira
etapa
do
cálculo, incabível a aplicação da causa de
diminuição de pena do artigo 33, §4o, da Lei
de Drogas, por se tratar de agente reincidente.
Inviável a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de
direito, uma vez que não se encontram

presentes os requisitos do artigo 44 do Código
Penal.
Quanto ao regime prisional
imponível à espécie, insta conservar-se a
adoção da modalidade inicial fechada, pois,
inobstante o tempo de prisão provisória do
agente, tem-se que a opção pelo módulo
carcerário mais rigoroso atendeu, sobretudo
em virtude da gravidade concreta da hipótese
vertente,
dos
maus
antecedentes
e
da
reincidência do agente, ao disposto no artigo
33, § 3o, do Código Penal, não havendo,
dessarte, falar-se na incidência, in casu, das
Súmulas nos 440 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça e 718 e 719 do Pretório Excelso,
tampouco do regramento contido nos artigos
33, § 2o, e 59, ambos do Estatuto Repressor, e
387, § 2o, do Código de Processo Penal
(acrescentado pela Lei no 12.736/12).
Quanto
à
aplicação
da
detração penal, mister ressaltar, a par das
considerações adrede expendidas acerca da
inaplicabilidade, na espécie, da regra disposta
no novel § 2o do artigo 387 do Diploma

Processual Penal, que tal pretensão deve ser
formulada perante a Vara das Execuções, por
ser daquele Juízo a competência originária
para apreciação da matéria em tela, sob pena
de supressão de Instância.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial provimento ao apelo, para reduzir as
penas impostas ao réu para 08 anos, 10 meses
e 20 dias de reclusão e pagamento de 888 dias-
multa, no valor unitário mínimo, atualizado,
mantendo-se, no mais, a r. sentença.
GUILHERME G. STRENGER
Relator